Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600370-14.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato a vereador nas eleições de
2024, em razão de inconsistências na
prestação
de
contas,
como
a
não
apresentação
de
extratos
bancários,
omissão
de
gastos
com
serviços
advocatícios e contábeis, ausência de
comprovação de sobras de campanha,

Num. 44577171 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
ausência
de
autorização
formal
para
assunção de dívida e identificação de
recursos de origem não identificada (RONI).
2. O recorrente alega que todas as
movimentações
financeiras
foram
devidamente
comprovadas,
que
as
despesas com contador e advogado foram
pagas pelo partido, que não houve sobras
de campanha e que o valor apontado como
RONI foi recebido do partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de extratos bancários,
quando suprida por extratos eletrônicos
fornecidos pela instituição financeira, enseja
a desaprovação das contas; (ii) saber se a
omissão
de
gastos
com
serviços
advocatícios
e
contábeis,
quando
comprovadamente
pagos
pelo
partido,
configura irregularidade na prestação de
contas do candidato; (iii) saber se a
ausência de comprovação de sobras de
campanha,
quando
demonstrada
a
inexistência
destas,
justifica
a
desaprovação das contas; (iv) saber se a
ausência de autorização formal do órgão
nacional para assunção de dívida e a
identificação de recursos de origem não
identificada
(RONI)
são
irregularidades
sanáveis que permitem a aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de extratos bancários não
conduz à desaprovação das contas quando
os extratos eletrônicos no SPCE permitem a
fiscalização da movimentação financeira ou
atestam a ausência desta.
5. A omissão de gastos com serviços
advocatícios e contábeis pagos pelo partido
não configura irregularidade na prestação
de contas do candidato, desde que não
provenientes de recursos públicos.
6. A ausência de comprovação de sobras

Num. 44577171 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600370-14.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600370-
14.2024.6.16.0040, que conforme apurado pela unidade técnica e à vista do parecer do Ministério
Público Eleitoral, considerando que o conjunto das irregularidades apontadas comprometem a
regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, julgou desaprovadas as contas do candidato
Jose Carlos Neves, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, determinando a
devolução do montante total de R$108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos) referentes aos
recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 32, §1º, VI do mesmo normativo, ao
Tesouro Nacional. (Prestação de contas simplificada de campanha do candidato a Vereador Jose
Carlos Neves, pelo partido Social Democrático-PSD, na Unidade Eleitoral Primeiro de Maio/PR
prestada nos moldes do art. 62 e ss. da Resolução/TSE n. 23.607/2019, julgadas desaprovadas,
tendo em vista, que após criteriosa análise técnica amparada pelo art. 65 da Resolução/TSE nº
23.607/2019, constatou que o candidato concorrente ao pleito pelo Partido Social Democrático
(PSD) não apresentou os documentos exigidos no sistema simplificado de prestação de contas,
tais como extratos bancários, comprovante de recolhimento de sobras financeiras de campanha,
comprovantes de autorização/acordo de assunção de dívida pelo partido político e demonstrativos
SPCE- WEB sem movimentação quando houve movimentação de recurso. Não consta na prestação
de contas informações acerca da arrecadação de recursos, tendo sido apresentada sem
movimentação, o que confronta com os registros nos extratos bancários, haja vista a existência de
movimentação financeira. A omissão de receitas e despesas eleitorais configura irregularidade
grave, resultando em recursos de origem não identificada (art. 32, 1º, I, II VI da Resolução TSE n.º
23.607/2019). A ausência de registro de receitas e despesas inviabiliza o controle sobre a origem e
destinação de recursos. Consta a juntada de documento referente a transferência no valor de
R$108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos) Id n.º 127196549 para conta do candidato, no
entanto sem a identificação correta do doador e registro na prestação de contas em análise (art. 53,
I, alínea "g" c/c art. 32, § 1º, I da Resolução TSE nº 23.607/2019). Foi informado também na análise
técnica que o prestador de contas realizou despesa tendo como fornecedor a empresa Barbieri &
Bersaneti Ltda no valor de R$108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos), sendo desconhecida
a origem dos recursos utilizados para seu pagamento (art. 32, §1º, VI da Resolução TSE n.º
23.607/2019). Apesar de haver informação de despesa efetuada e não paga e registro de dívida de
campanha, não foram juntados documentos comprobatórios da assunção da dívida pelo partido,
conforme §§2º e 3º do art. 33, da Resolução TSE n.º 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

JOSE CARLOS NEVES (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS NEVES VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577171
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577171 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.579

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600370-
14.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS NEVES VEREADOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: JOSE CARLOS NEVES
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato a vereador nas eleições de
2024, em razão de inconsistências na
prestação de contas, como a não apresentação de extratos bancários, omissão de gastos com serviços
advocatícios e contábeis, ausência de
comprovação de sobras de campanha,

Num. 44577171 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
ausência
de
autorização
formal
para
assunção de dívida e identificação de
recursos de origem não identificada (RONI).
2. O recorrente alega que todas as
movimentações
financeiras
foram
devidamente
comprovadas,
que
as
despesas com contador e advogado foram
pagas pelo partido, que não houve sobras
de campanha e que o valor apontado como
RONI foi recebido do partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de extratos bancários,
quando suprida por extratos eletrônicos
fornecidos pela instituição financeira, enseja
a desaprovação das contas; (ii) saber se a
omissão de gastos com serviços advocatícios e contábeis, quando comprovadamente pagos pelo partido,
configura irregularidade na prestação de
contas do candidato; (iii) saber se a
ausência de comprovação de sobras de
campanha, quando demonstrada a inexistência destas, justifica a
desaprovação das contas; (iv) saber se a
ausência de autorização formal do órgão
nacional para assunção de dívida e a
identificação de recursos de origem não
identificada
(RONI)
são
irregularidades
sanáveis que permitem a aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de extratos bancários não
conduz à desaprovação das contas quando
os extratos eletrônicos no SPCE permitem a
fiscalização da movimentação financeira ou
atestam a ausência desta.
5. A omissão de gastos com serviços
advocatícios e contábeis pagos pelo partido
não configura irregularidade na prestação
de contas do candidato, desde que não
provenientes de recursos públicos.
6. A ausência de comprovação de sobras

Num. 44577171 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
de campanha não justifica a desaprovação
das
contas
quando
demonstrada
a
inexistência destas.
7. A ausência de autorização formal do
órgão nacional para assunção de dívida e a
identificação de recursos de origem não
identificada
(RONI)
configuram
irregularidades, mas, quando o valor total
não supera o limite considerado diminuto
pela jurisprudência do TSE, é possível a
aprovação das contas com ressalvas,
mantendo-se a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar as irregularidades
referentes à ausência de extratos bancários
e omissão de registros de gastos com
honorários advocatícios e contábeis, e,
reformando a sentença, aprovar com ressalvas as contas, mantido o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
extratos
bancários
é
suprível
pela
apresentação de extratos eletrônicos. 2.
Despesas com serviços advocatícios e
contábeis pagas pelo partido, com recursos
privados, não geram irregularidade. 3.
Inexistindo sobras de campanha, descabe a
exigência de comprovante de recolhimento.
4. A ausência de autorização formal para
assunção de dívida e a identificação de
RONI, quando de valor diminuto, autorizam
a aprovação das contas com ressalvas,
mantido
o
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 32, §1º, I, 33,
§§ 2º e 3º, 53, II, a, 69, § 1º; Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º.

Num. 44577171 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
PCE nº 060300996, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 28/02/2024; TRE-PR,
PCE nº 060364477, Rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
17/10/2023;
TSE,
AgR-REspe
nº
060124230/MA, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 03/09/2020; TSE, REspe nº
060040275/SE, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 19/06/2023; TSE, AgR no
AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 04/08/2022; TSE, Agravo Em
REspe 060014729/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 09/09/2022; TRE-
PI, RE 060049018/PI, Rel. Des. Ricardo
Gentil Eulalio Dantas, DJE 21/05/2025;
TRE-PR, PCE 060364647/PR, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 27/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Jose Carlos
Neves nas eleições 2024 na circunscrição de Primeiro de Maio/PR, desaprovadas por sentença
(id.
44396983),
ao fundamento de não apresentação dos documentos exigidos,
com determinação de devolução de R$ 108,50 ao Tesouro Nacional, em razão de identificação de
Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44397026), aduzindo, em síntese, que: (a) todas as
movimentações da conta bancária tiveram como objetivo a campanha eleitoral e o recorrente

Num. 44577171 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
apresentou todos os comprovantes que justificam a origem e a aplicação dos recursos de
campanha; (b) as despesas com contador e advogado foram pagas pelo Partido Social
Democrático conforme comprovam os documentos anexados nas prestações de contas final
retificadora; a omissão do relatório é uma impropriedade de ordem formal, não causando
prejuízo a fiscalização, pois despesas com advogado e contador não são consideradas doações;
(c) a unidade técnica constatou que não foi apresentado comprovante das sobras de campanha,
porém não teve sobras de campanha, razão pela qual não foi apresentado; (d) o valor de R$
108,50 foi recebido do partido que o recorrente concorreu, conforme consta no extrato de
prestação de contas retificadora e no comprovante de transferência bancária. Pede, ao final, o
provimento do recurso para reformar a sentença, visto que não existe qualquer irregularidade nas
contas prestadas, julgando aprovadas ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, mantendo apenas o julgamento de contas desaprovadas (id.
44413717).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE nº 23 do dia 05/02/2025, fls.
224/227 e as razões foram protocoladas em 10/02/2025 (id. 44397025).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato de honorários
advocatícios, demonstrativos de despesas com advogados e contador do partido PSD (ids.
44397027 e 44397028)
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.

Num. 44577171 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a
corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente,
especialmente quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente, visto que corroboram alegações já trazidas durante as

Num. 44577171 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
manifestações apresentadas no curso do processo.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, o candidato apresentou as contas relativas às eleições 2024 com o
total de gastos de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) e receitas no valor de R$ 108,50
(cento e oito reais e cinquenta centavos), originários de recursos do partido político com a fonte
“outros recursos”, reprovadas em primeira instância face à identificação de inconsistências, as
quais passa a avaliar de forma individualizada.
a) omissão de contas bancárias e os respectivos extratos
É dever do candidato instruir o seu processo de prestação de contas com todos os documentos
necessários, dentre eles os extratos bancários de todo o período de campanha. Vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
O prestador registrou a existência das contas nºs 16270-1, 16271-X, 16272-8 e 16273-6, o
recorrente não apresentou os respectivos extratos.
Ocorre que a serventia, ao analisar as contas (id. 44396968), constatou a ausência da
apresentação dos extratos bancários correspondentes, o que configurou a irregularidade
reconhecida em sentença, nos termos do art. 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nas razões recursais, o recorrente insiste que todas as movimentações da conta bancária tiveram
como objetivo a campanha eleitoral e foram apresentados os comprovantes que justificam a
origem e a aplicação dos recursos de campanha
Pois bem.
Este Tribunal tem entendido que a ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à

Num. 44577171 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir
dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira ou atestar a ausência dela.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS
CONTAS.
DESPESAS
REALIZADAS
COM
FORNECEDORA
COM
RELAÇÃO
DE
PARENTESCO COM O CANDIDATO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPROPRIEDADE
AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Nada obstante a omissão quanto à informação de abertura de contas bancárias de
campanha, da análise dos extratos constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCEWEB, denota-se a ausência de movimentação financeira nas referidas contas, o que
permite a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no entanto, a
impropriedade ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060300996/PR,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 21/02/2024, Publicado no(a) DJE 38,
data 28/02/2024, não destacado no original)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO
DE
FORMA
INCOMPLETA.
POSSIBILIDADE
DE
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA
BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO DE POUCOS DIAS. IRREGULARIDADE QUE
NÃO
COMPROMETEU
A
ANÁLISE
E
A
TRANSPARÊNCIA
DAS
CONTAS.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/2019 DO TSE. OMISSÃO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
(RONI).
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS.

Num. 44577171 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
1. Nos termos do artigo 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos.
1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha considera-se sanada.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060364477/PR,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 09/10/2023, Publicado
no(a) DJE 203, data 17/10/2023, não destacado no original)
Também já decidiu, no mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda sob a égide da
Resolução TSE nº 23.553:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE DOCUMENTO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA SUPRIDA.
(...)
2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha que, em regra, tem o
potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão jurisdicional o
dever de suprir a omissão do candidato por meio do exame de extrato eletrônico enviado por
instituição bancária, na forma do art. 15 da Res.-TSE 23.553.
3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação financeira do
candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição bancária, especificidade que
não pode ser desconsiderada, diante da sua conclusão quanto à possibilidade de efetivo
controle dos recursos despendidos, a revelar que foi atingida a finalidade precípua da norma
do art. 56, II, a, da Res.-TSE 23.553, direcionada a tornar viável a fiscalização pela Justiça
Eleitoral dos recursos movimentados.
(...)
(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental Em Recurso Especial Eleitoral 060124230/MA,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/08/2020, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 177, data 03/09/2020, não destacado no original)
No caso dos autos, a instituição financeira, através do sistema SPCE, cumpriu a obrigação de
fornecer os extratos eletrônicos das contas não registradas (id. 44396969), o que possibilita à
Justiça Eleitoral a fiscalização da existência ou não de movimentação financeira das contas
abertas e o controle efetivo dos gastos.
Importante registrar que mesmo o controle pela sociedade dos recursos movimentados pelo
candidato foi possibilitado, haja vista a disponibilização dos extratos eletrônicos das contas
bancárias na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet.
Nesse sentido, a gravidade da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato é
relativizada quando é possível a verificação da movimentação financeira ou a ausência desta

Num. 44577171 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
mediante a análise dos extratos eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral.
b) omissão de registros de serviços advocatícios e contábeis
O candidato não apresentou o registro de gastos com serviços advocatícios e contábeis, o que
gerou a irregularidade reconhecida em sentença, que considerou a falta do respectivo registro
também na prestação de contas apresentada pelo PSD de Primeiro de Maio e na prestação da
candidatura majoritária.
O recorrente alegou que as despesas com contador e advogado foram pagas pelo Partido Social
Democrático conforme comprovam os documentos anexados na prestação de contas final
retificadora e que a omissão do relatório é uma impropriedade de ordem formal, não causando
prejuízo à fiscalização, pois despesas com advogado e contador não são consideradas doações
estimáveis.
Juntou demonstrativos de despesas com advogado e com contador do Partido Social
Democrático - PSD apresentados por sua Direção Municipal/Comissão Provisória em Prestação
de Contas Eleitorais Retificadora, em que consta tratar-se de despesa cuja finalidade foram as
candidaturas proporcionais e a origem dos valores da conta “outros recursos”. Documentos
apresentados em fase recursal.
Sustentou que, no caso em tela, os serviços foram contratados e pagos diretamente pelo PSD e
que, sob o fundamento do art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a irregularidade de ausência
de registro não refletiria nesta prestação de contas.
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade.
Os documentos juntados às razões trazem a descrição da prestação de serviços aos candidatos
à eleição proporcional. Ainda, o demonstrativo da prestação de contas partidária esclarece que o
valor que promoveu o pagamento da prestação dos serviços teve origem de conta particular e,
portanto, se infere que não se fundamenta em valores públicos.
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA. PREFEITO. VICE–PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GASTOS
ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
(...)
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, "o pagamento
efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços

Num. 44577171 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de campanha e do rol de
doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o pagamento efetuado por pessoas
físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou
partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo legislador, e não se
tratando de despesa contratada pelo candidato, não há necessidade do respectivo registro no
campo de receitas na prestação de contas.
(...)
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto é incontroverso
que houve prestação direta de serviços advocatícios e não contratação de despesas pagas
com recursos do FEFC, hipótese em que se exige a apresentação de informações
correspondentes anexas à prestação de contas dos candidatos.
(...)
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 060040275/SE, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Acórdão de 11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 125,
data 19/06/2023, não destacado no original)
Do excerto, extrai-se que o recebimento dessas doações estimáveis dispensa o registro na
prestação de contas do donatário, desde que não provenientes de recursos públicos (Fundo
Partidário ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha).
No presente caso, o pagamento da despesa em discussão ocorreu através da conta “Outros
Recursos”, como se infere dos demonstrativos juntados às razões recursais.
Portanto, foi constatado registro de pagamento de advogado e contador pelo partido, o que,
aliado à ausência de gasto eleitoral próprio, verificado nos extratos bancários, e na informação
prestada nas razões recursais, é suficiente para superar a irregularidade assentada em primeiro
grau.
c) ausência de comprovação de sobras de campanha
Em parecer conclusivo, a unidade técnica apontou a ausência de comprovante de recolhimento
de sobras financeiras de campanha, id 44396968.
A ausência do documento é mencionada em sentença id 44396983.
Alega o recorrente que não houve sobras de campanha, razão pela qual não foi apresentado

Num. 44577171 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
referido comprovante.
Sem maiores delongas, efetivamente não consta a existência de sobras de valores nos
documentos apresentados nos autos. Dessa forma, por certo não há que se exigir o comprovante
de seu recolhimento. Irregularidade afastada.
d) ausência de apresentação de autorização formal do órgão nacional para assunção de
dívida.
Consta da prestação de contas final a existência das notas fiscais de números 11024 emitida em
09/09/2024 e 10928 emitida em 24/08/2024, ambas no valor de R$ 108,50.
Apenas uma das notas foi paga a partir da transferência de valores do Partido Social Democrático
em data de 24/09/2024.
Reconheceu a sentença a irregularidade pela ausência dos documentos previstos no art. 33, §§
2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impossibilitando a verificação da regularidade da
dívida e sua futura quitação.
O candidato alegou em manifestação e em sede de recurso que o partido PSD efetuou o
adimplemento da despesa, para tanto, apresenta comprovante de transferência bancária,
realizado em 24/09/2024 e repassado à empresa Barbieri & Bersaneti Ltda. em 25/09/2024, com
fins de pagamento da nota 10928. É o que se depreende dos documentos id 44397022.
Contudo, não consta nos autos qualquer comprovação do pagamento da nota fiscal 11024,
permanecendo inclusive a dívida contraída na Prestação de Contas Final Retificadora
apresentada a destempo (id 44397024).
Decisões do Tribunal Superior Eleitoral já reconheceram que a dívida de campanha não
assumida pelo partido consubstancia vício insanável, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial
Eleitoral 060014729/MG, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Acórdão de 29/08/2022,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 175, data 09/09/2022).
Os Tribunais Regionais também já enfrentaram a questão no mesmo sentido em recentes
julgados:
ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS DE
NATUREZA
PESSOAL
COM
MOTORISTA.
ÚNICO
VEÍCUO.
VALORES
DE
IMPULSIONAMENTO NÃO UTILIZADO. RECURSOS DO FEFC. DÍVIDA DE CAMPANHA
SEM ASSUNÇÃO REGULAR PELO ÓRGÃO NACIONAL DO PARTIDO. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES GASTOS IRREGULARMENTE.
(...)
6. Para validade da assunção de dívida de campanha pelo partido, é indispensável a
formalização pelo órgão nacional, com observância dos requisitos legais, nos termos do art.
33, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A inexistência de decisão do órgão nacional,

Num. 44577171 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
cronograma de pagamento e indicação da fonte dos recursos torna a dívida irregular, sendo
insuscetível de convalidação por ajuste com diretório municipal.
7. A extensão das falhas, representando cerca de 33% das receitas, revela vícios graves e
insanáveis, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Recurso Eleitoral 060049018/PI, Relator(a) Des. Ricardo
Gentil Eulalio Dantas, Acórdão de 13/05/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 89,
data 21/05/2025)
A formalidade exigida pela Resolução TSE nº 23.607/2019 em seu art. 33, § 3º, representa a
garantia de que as dívidas assumidas pelos órgãos partidários sejam aprovadas pelas instâncias
competentes.
No caso em concreto, em que pese tenha alegado que o partido em esfera municipal adimpliu o
pagamento, não se desincumbiu de comprovar o efetivo pagamento e, ainda, deixou de registrar
em sua prestação de contas o repasse do valor respectivo pelo partido.
Tratando-se de alegação não comprovada e sem o devido registro na prestação de contas, com
prejuízos à transparência exigida na escrituração das contas eleitorais que impede a fiscalização
sistemática da Justiça Eleitoral, permanece a irregularidade.
e) omissão de receitas e despesas
Em primeiro grau foi reconhecida existência de Recursos de Origem Não Identificada na quantia
de R$ 108,50 e determinado o recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, §1º, I da Resolução TSE 23607/2019.
Em recurso alega o recorrente que o valor de R$108,50 que consta como dívida em sua
prestação de contas foi adimplido pelo órgão municipal do Partido em auxílio financeiro ao
mesmo.
Em parecer o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo afastamento da devolução do
montante de R$ 108,50, argumentando que consta o pagamento e origem de recursos da nota
fiscal nº 10928 e resta como dívida efetuada e não paga pelo candidato a nota fiscal nº 11024, ao
mesmo tempo em que se pronuncia pela manutenção do julgamento das contas como
desaprovadas.
Resta como divergência a manutenção ou não do recolhimento do valor da dívida apresentada ao
Tesouro Nacional.
O pagamento da nota fiscal nº 10928 constou da prestação de contas final do candidato desde a
sua primeira apresentação é o que se vê dos documentos id 44396935 e id 44396954.
Contudo, ao contrário do alegado pelo recorrente e como já expresso no item anterior, não consta
qualquer comprovação da quitação da nota fiscal nº 11024, mantendo-se a dívida não assumida
pelo partido.

Num. 44577171 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
Em situações parecidas já manifestou-se este Tribunal:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. (...) RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA DE CAMPANHA. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO COMO
DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO, ACORDO FIRMADO COM CREDOR,
CRONOGRAMA E INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO.
IRREGULARIDADE GRAVE. (...)
3. O recebimento de recursos de origem não identificada impede seu uso pela campanha,
devendo ser restituídos integralmente à origem ou, caso desconhecida, transferidos ao
Tesouro Nacional.
(...) 5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente,
importa na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE 23.607/2019.
6. Possível tentativa do prestador de contas de encobrir o uso de recursos sem o
correspondente trânsito pelas contas da campanha mediante lançamento, em retificadora, das
despesas omitidas como dívidas de campanha. Fato que pode constituir ilícito penal, a ser
sopesado pelo Ministério Público Eleitoral.
7. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. art. 34 da Resolução TSE
23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das contas. (...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060364647/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 24/06/2024, Publicado no(a) DJE 123,
data 27/06/2024)
Pois bem. No caso o candidato recebeu materiais impressos para a campanha adquiridos da
empresa Barbieri & Bersaneti Ltda e não comprovou nos autos como se deu o seu pagamento.
Trata-se, portanto, de utilização de material cujo adimplemento não transitou por conta bancária e
sem a admissão de dívida pelo partido, o que impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, importando na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), cujo
valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Análise conjunta das irregularidades
Consideram-se afastadas pela fundamentação aqui exposta as irregularidades descritas nos itens
(a), (b) e (c); contudo, mantidas a irregularidade referente a ausência de apresentação de
autorização formal do órgão nacional para assunção de dívida, item (d), e determinação para

Num. 44577171 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
recolhimento do valor de Origem Não identificada no valor de R$ 108,50, item (e).
Portanto, tem-se que o valor total de irregularidades identificadas não supera o valor considerado
como diminuto pela jurisprudência do TSE, vez que inferior, em termos absolutos, a R$ 1.064,10.
Dessa forma, tem-se por possibilitada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento
de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da
Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]
Por fim, resta mantida a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, diante do
reconhecimento da existência de Recursos de Origem Não Identificada – RONI no valor de R$
108,50.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar as
irregularidades referentes à ausência de extratos bancários e omissão de registros de gastos com
honorários advocatícios e contábeis, e, reformando a sentença, APROVAR COM RESSALVAS
AS CONTAS diante do valor absoluto das irregularidades que permanecem, mantido o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44577171 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254097100000043517778
Número do documento: 25062919254097100000043517778
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:19
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600370-
14.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS NEVES VEREADOR, JOSE CARLOS NEVES
- Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA -
PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª
ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025